Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

APELADO(S):

DANILO GERSON DA SILVA PRADO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamento S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de Busca e Apreensão, contudo, acolheu em parte os pedidos de revisão do contrato formulados por
Danilo Gerson da Silva Prado.
O Juiz
a quo
excluiu a capitalização mensal dos juros para, com base no artigo 591, do Código Civil, incida a capitalização anual, além de declarar nula a cobrança da tarifa de seguro, por conseguinte, determinando a restituição do valor cobrado (R$ 665,00).
Dessa forma, o Apelante se insurge quanto à incidência de capitalização de juros na forma do artigo 591 do Código Civil e da nulidade da tarifa de seguro, por corolário sua restituição.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 72/74.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO
.
Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ (
Temas 953 e 972
).
Desde logo, registro que
deixo
de analisar as questões relacionadas à multa contratual, a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), de Carnê (TEC) e de Castrado (TC), bem como a sucumbência recíproca, por nítida falta de interesse de agir do Apelante, uma vez que a sentença manteve incólume o contrato nestes aspectos e imputou a sucumbência de forma integral ao Apelado.
Dito isso, no caso concreto, o Apelante firmou contrato de empréstimo com o Apelado em 23/2/2015 no valor de R$ 20.597,51 (vinte mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 711,73 (setecentos e onze reais e setenta e três centavos), mediante juros remuneratórios de 2,26% ao mês e 30,77% ao ano,
sem cláusula expressa de
c
apitalização mensal
, conforme se observa da Cédula de Crédito Bancário (CCB Pessoa Física) às fls. 10v./12.
Dentre as características da operação, encontra-se inserida a Tarifa de Seguro, no valor de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) – item 4, do Quadro III.
Impende assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” inseridas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.
Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio
pacta sunt servanda
.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Não obstante, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, consoante julgamento do REsp. 1061530/RS, REsp. 973.827/RS e REsp. 1.639.320/SP, todos sob o rito dos recursos repetitivos.
Dessa forma, o Juiz
a quo
ao analisar a matéria, reconheceu a ilegalidade da aludida capitalização (mensal), consoante aresto sedimentado no Recurso Repetitivo REsp. 973.827/RS, em que a tese sumular (n. 539) consagra:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”
.
O Verbete sumular foi reafirmado por meio do
Tema 953
(REsp. 1.388.972/SC). Observa-se que o Tema 953 aclara as balizas acerca da parte final do Enunciado 539 (“expressa pactuação”), conforme se verifica dos fundamentos do voto condutor. Transcrevo:
“....a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual...
Portanto,
inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades
(...) Corroborando essa compreensão, verifica-se ter esta Corte Superior entendimento agora pacífico no sentido de que a capitalização anual de juros somente pode ser admitida quando haja expressa pactuação entre as partes, o que não se afasta da compreensão estabelecida pelo artigo 591 do Código Civil...
Assim, tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade - na hipótese, a anual - não é automática, devendo ser expressamente pactuada,
visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente.
In casu
, conforme já exposto linhas pretéritas, o Juiz observou que inexistem cláusulas expressas prevendo a capitalização mensal. Portanto, a aplicação da regra do artigo 591, do Código Civil, é medida que se impõe.
Em relação à Tarifa Administrativa de Seguro de Proteção Financeira, sobrestei o julgamento deste Apelo (fl. 80), em razão da afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema 972 – Resp. 1.639.320/SP
), a qual teve seu deslinde com a seguinte tese:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
Portanto, a tese acima fixada vai ao encontro da decisão prolatada pelo Juiz
a quo,
por conseguinte, a restituição é devida, independentemente da má-fé do Apelante, consoante recente julgado da Corte Especial que assentou a tese no EAREsp. 676.608 que “
1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/10/2020).
Logo, a sentença não merece reparos, posto que de acordo com os entendimentos consolidados e/ou sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso,
nego provimento ao apelo
.
Nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, ____ de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora